Tribunal: TJSP
Processo: 1024787-59.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança de alugueres. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Recurso deserto (artigo 932, III, do CPC). Sentença mantida. Recurso não conhecido.